Tribunal: TJMT
Processo: 1013230-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013230-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIA SAMARA TORRES ROCHA - CPF: 082.629.869-97 (ADVOGADO), FRANCISCO CESAR BRZEZINSKI FILHO - CPF: 016.878.651-67 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE MIRANDA CUNHA - CPF: 017.717.211-89 (AGRAVADO), CAMILA MARIA ALCANTARA - CPF: 019.312.689-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
L
OCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD PARA PESQUISA DE ENDEREÇO - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS
– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º, DO
CPC – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA EMPREGADORA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE - DADOS QUE EXIGE ORDEM JUDICIAL EXPECÍFICA - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A utilização dos sistemas SISBAJUD e para pesquisa de endereço do requerido independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte do autor.

A negativa de acesso a tais sistemas configura obstáculo indevido à efetividade da prestação jurisdicional e à cooperação processual.

É legítima a utilização dos sistemas disponíveis ao Judiciário para localizar endereço do devedor, especialmente quando frustradas as tentativas anteriores de localização.

Possível à expedição de ofício ao empregador, no sentido de verificar eventual vínculo empregatício do devedor para, assim, intentar futura penhora salarial, na forma estabelecida no ordenamento processual vigente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013230-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO CESAR BRZEZINSKI FILHO

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE MIRANDA CUNHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
FRANCISCO CESAR BRZEZINSKI FILHO
contra
LUIZ HENRIQUE MIRANDA CUNHA
, com o objetivo de
reformar decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT
Dr.
Aroldo José Zonta Burgarelli
,

nos autos da

Ação de Execução nº 1000617-80.2022.8.11.0036
,
a qual, dentre outros pontos,

indeferiu os pedidos do exequente relativos à adoção de diligências por meio dos sistemas conveniados voltadas à localização do devedor e à obtenção de dados para satisfação do crédito exequendo, bem como a expedição de ofício ao empregador
.

Inconformado, alega o recorrente que
a decisão agravada se mostra injustificada ao não admitir a utilização de mecanismos como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e expedição de ofício à empregadora informada nos autos
, não obstante tenha sido demonstrado nos autos a recalcitrância do devedor e a existência de indícios de bens passíveis de constrição.

Em suas palavras,
"a tentativa de localização do requerido, ora agravado, restou frustrada, mesmo constituindo advogada para a demanda, não tendo sido possível realizar a apreensão do veículo e a citação dele no endereço informado"
. Argumenta ainda que
"o juízo a quo sequer permitiu ao credor verificar se ainda existe o vínculo e se os valores são passíveis de penhora, indeferindo sem que as informações fossem prestadas, em nítido cerceamento do direito da credora em cobrar o débito."

Para reforçar sua alegação, sustenta que o uso de tais ferramentas encontra respaldo em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como no REsp 1.809.329/RS, e que a negativa judicial atenta contra os princípios da cooperação processual, da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo (arts. 4º, 6º e 139, IV, do CPC).

Sustenta ainda que
"a medida se mostra razoável ao andamento do feito e que, sem ela, a análise de eventual possibilidade de penhora se mostra prejudicada"
, pois não é possível ao credor realizar tais diligências por conta própria, sendo imprescindível a intervenção do Judiciário.

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso, para que seja deferida a pesquisa via sistema SISBAJUD, para localização do endereço do executado/agravado
, bem como
que seja deferida a expedição de ofício à fonte pagadora do devedor, para obter informações sobre eventual vínculo empregatício e renda auferida e por fim, o deferimento dos demais pedidos realizados pelo Agravante na tentativa de localização do executado.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contraminuta (Id. 288690392).

Preparo recolhido consoante Id 282877889.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do agravante com decisão interlocutória
que, dentre outros pontos,

indeferiu
os pedidos do exequente relativos à adoção de diligências por meio dos sistemas conveniados voltadas à localização do devedor e à obtenção de dados para satisfação do crédito exequendo, bem como a expedição de ofício ao empregador
.

Cito excerto o decisum na parte que interessa ao julgamento do presente recurso:

“
DETERMINO
que
SE INCLUA
o executado
LUIZ HENRIQUE MIRANDA CUNHA - CPF: 017.717.211-89
, no rol dos inadimplentes, através do sistema SERASAJUD, até a quitação do débito exequendo nesses autos.

Noutro aspecto, sem delongas,
INDEFIRO
o pedido realizado e Id. 176352269, item 1, umas vez que sequer foi procedido a tentativa de intimação pessoal do executado, tem em vista, que o exequente não recolheu as custas para a diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme certificado em Id. 175120364.

Analisando cuidadosamente os autos, observa-se que este juízo auxiliou a parte exequente no tocante aos meios de satisfação do débito, por diversas ocasiões, contudo, sem lograr êxito.

Ademais, verifica-se que o exequente pugnou pela expedição de ofício a empresa Martini Meat S/A, busca de sistemas, com base apenas, para que eles apresentem os últimos 03 holerites do executado, ou obtenção de declarações fiscais.

Desde já, verifico dos autos, que
razão não assiste ao exequente
.

Analisando detidamente o requerimento, entendo que o pedido não merece acolhimento. Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito
, salvo disposição em contrário.

Nesse sentido, este juízo entende necessário o
INDEFERIMENTO
do pleito, por afrontar ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como por entender que o princípio da cooperação entre as partes e o juízo não deve ser utilizado para atribuir unicamente ao Poder Judiciário a incumbência de satisfazer o débito exequendo, principalmente, porque a execução é promovida exclusivamente a seu interesse.

(...)

1.
Dessa maneira, não havendo a indicação de bens passíveis de penhora, declaro a
EXECUÇÃO FRUSTRADA
e, por consequência,
ARQUIVEM-SE
os autos com as anotações e baixas de estilo.

2.
Caso a parte localize bens penhoráveis, com sua efetiva indicação, não prestando para tanto a mera petição de buscas em sistemas do E. Tribunal de Justiça,
PROCEDA-SE
o respectivo desarquivamento, desde que a pretensão não esteja fulminada pela prescrição, nos termos do art. 921, do CPC (...)”.

Como se vê,

o juízo de origem fundamentou o indeferimento na ausência de diligência prévia eficaz por parte do exequente, além da suposta desnecessidade das medidas requeridas diante da ausência de recolhimento de custas para intimação pessoal do devedor. No entanto, a fundamentação da decisão recorrida mostra-se insuficiente à luz dos princípios que regem o processo executivo moderno.

O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil confere ao magistrado poderes para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Esta norma deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, à luz do art. 6º do mesmo diploma, que impõe o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo.

No caso concreto, o agravado, embora devidamente representado por procurador nos autos, quedou-se inerte diante das determinações judiciais. As tentativas de localização de bens e do endereço do executado mostraram-se inócuas até o momento, tendo o juízo de origem declarado a execução frustrada, com o consequente arquivamento provisório da demanda.

Diante desse cenário, a negativa de utilização dos sistemas eletrônicos de busca de informações – especialmente aqueles aos quais apenas o Poder Judiciário tem acesso – implica manifesta limitação ao direito de acesso à justiça e à tutela executiva efetiva.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a utilização dos sistemas BACENJUD (atualmente SISBAJUD), INFOJUD e similares não está condicionada ao exaurimento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor, mormente quando este apresenta elementos concretos que justifiquem a medida
,
confira-se:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Logo, considerando o interesse público na efetividade da tutela jurisdicional e os princípios que norteiam o processo executivo, é de rigor o provimento parcial do recurso, para autorizar as pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD.

No tocante à remessa de ofício à empresa MARTINI MEAT S/A ARMAZÉNS GERAIS, empregadora indicada pelo agravante com base em documento constante nos autos (CTPS do executado – Id. 140038724 – autos de origem), não se trata de medida excessiva ou desproporcional, mas de diligência razoável e proporcional ao fim visado – obtenção de informações sobre eventual vínculo empregatício para possibilitar a análise da viabilidade jurídica de penhora futura.

A recusa em permitir tal medida sob o argumento de que se trata de responsabilidade exclusiva da parte – quando o dado se encontra fora de seu alcance direto – configura cerceamento ao direito de prosseguir na execução, se mostrando razoável a pretensão quanto a expedição de ofício à empregadora apontada, nos moldes requeridos.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VEÍCULO EM NOME DO DEVEDOR LOCALIZADO VIA SISTEMA RENAJUD – ORDEM DE BLOQUEIO E RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – POSSIBILIDADE –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA EMPREGADORA DO DEVEDOR – DADOS QUE EXIGE ORDEM JUDICIAL EXPECÍFICA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível apenas quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios possíveis de obter tais informações, notadamente em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

II -
Mostra-se insuperável a possibilidade de a parte exequente, ora agravante, obter informações perante a cooperativa de crédito Sicredi, no sentido de verificar eventual vínculo empregatício do devedor para, assim, intentar a penhora salarial, na forma estabelecida no ordenamento processual vigente, que por meio de construção jurisprudencial, passou a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade”.

(N.U 1005623-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e
autorizar a realização de pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD
,
com a finalidade de localizar o executado e bens passíveis de constrição, bem como para
determinar a expedição de ofício à empresa MARTINI MEAT S/A ARMAZÉNS GERAIS
,
a fim de que informe ao juízo
a quo
acerca da existência de eventual vínculo empregatício do executado e os respectivos dados salariais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025